Tribunal: STF
Processo: HC 115534
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Habeas corpus. 2. Crime contra o patrimônio. Roubo. Condenação. Pena de 5 anos e 8 meses de reclusão e regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. A imposição de regime inicial fechado para cumprimento de pena fundamentou-se em fato concreto, tendo em vista as peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da ação delituosa (delito praticado com o emprego de armas de fogo e em concurso de agentes). Precedentes. 4. Ordem denegada.